Tribunal: TJSP
Processo: 1024267-28.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais – Desconto em benefício previdenciário de mensalidade cobrada por confederação - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Descontos indevidos de mensalidade na folha de pagamento, por entidade a qual a autora não se

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais – Desconto em benefício previdenciário de mensalidade cobrada por confederação - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora pugnando pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais - Descontos indevidos de mensalidade na folha de pagamento, por entidade a qual a autora não se associou, que gera o dever de indenizar – Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 – Juros de mora a partir do evento danoso, aplicação da Súmula 54 do STJ - Sucumbência total da ré - Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente.